Tribunal: TJDFT
Processo: 0774180-23.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. DUPLO APELO. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA. ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA. ESTRANGULAMENTO DAS FINANÇAS DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES BÁSICAS DOS FILHOS QUE DEVEM SER SUPRIDAS POR AMBOS OS GENITORES. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NEGADO PROVIMENTO AO APELO DA PARTE AUTORA E DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DA PARTE RÉ. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que: “A ausência de intimação para apresentação de alegações finais não implica nulidade processual quando isso não importar em prejuízo para a defesa, (...) Princípio pas de nillite sans grief”. (STJ, AgInt no REsp 1.187.447/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/12/2017). Em igual posição: STJ, REsp 1.801.503/PB, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/09/2019. Ou seja, a ausência de intimação para apresentação de alegações finais implica em nulidade processual quando demonstrado prejuízo para defesa. No caso em análise, não há necessidade de cassação da r. sentença atacada, posto que, o engano do Magistrado de origem pode ser reparado. Preliminar rejeitada.
2. Os pais têm obrigação de zelar e cuidar dos filhos, principalmente, mas, não exclusivamente, dos filhos menores, fornecendo, na proporção de seus recursos, não só os alimentos indispensáveis para o desenvolvimento do corpo, mas, também, tudo o mais quanto seja necessário para consecução de uma sobrevivência digna, a exemplo de vestuário, medicação, educação e lazer, até que tenham idade suficiente e estejam aptos a manterem-se por si sós, sem necessitar do auxílio ou da caridade de terceiros.
3. No momento da fixação dos alimentos, o Magistrado deve se atentar para as particularidades do caso concreto, para que possa determinar o pagamento de um valor justo, considerado ideal, que possa suprir, no mínimo, as necessidades básicas do alimentando, sem, contudo, prejudicar sobremaneira a manutenção do alimentante. Com efeito, o § 1o, do art. 1.694, de CC/2002, determina que: “Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada”.
4. No caso em análise, o quantum da pensão, fixada em 04 (quatro) salários mínimos, mostra-se adequado, pois que, atende, rigorosamente, ao binômio necessidade x possibilidade, indicado pelo art. 1.694 do CC/2002. Ou seja, garante o suficiente ao alimentado e sem arruinar o alimentante.
5. Recursos conhecidos. Preliminar de nulidade de sentença REJEITADA. No mérito, NEGADO PROVIMENTO ao recurso da parte autora, e, DADO PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da parte ré.